Tribunal: STF
Processo: AR 2896
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Edmar Ribeiro da Silva, na qual objetiva rescindir acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0136291-25.2016.4.02.5118, cujo trânsito em julgado ocorreu no mencionado Tribunal em 27.11.2020 (eDOC 2, p. 8). 



    Na ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, alega o Autor que a decisão rescindenda feriu o seu direito adquirido, sob os seguintes argumentos (eDOC 1, p. 1-2):



    “O autor também sofreu graves sequelas ao seu ouvido direito, assim como ao esquerdo que sofre de cofose total, assim como diacusia que se agravou para doença mental surgida em razão dos estresses e angustias sofridas pelo autor pois o mesmo tinha o ideal de continuar na carreira militar. 



    Assim tem direito a ser reintegrado na carreira militar, em razão das doenças graves, assim como do acidente de trabalho, garantindo a promoção e readmissão no serviço militar no cargo de 3º sargento com proventos de 1º tenente, em razão da lei 6880/80, no seu art. 108 inciso II, mais o art. 110 inciso II e art. 112 inciso IV, todos da lei 5774/71, com direito a auxílio invalidez, tudo em razão do seu estado de saúde que foi se agravando em razão de várias doenças, assim merece ser reintegrado ao serviço militar, no posto de 3º sargento com proventos de 1º tenente, pois está definitivamente inválido para qualquer trabalho, art. 114 parágrafo 1º (...)”.



    Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 5º, da CF e 98 do CPC e da Lei 1.060/50. 



    Postula o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja promovido ao cargo de 3º sargento com proventos de 1º tenente, considerando a existência de elementos que garantem o seu direito e de acordo com as provas inequívocas, de modo a cessarem os danos materiais sofridos que o impediram de receber os seus proventos militares, em razão do acidente do trabalho. 



    Ao final, pleiteia, no mérito, o provimento da ação rescisória para que a liminar deferida seja confirmada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. 



    De plano, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação. 



    Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” (grifei).



    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. 



    Desta maneira, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região não pode ser objeto de ação rescisória a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito”. 
(AR 1331, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJe 25.06.1999).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AR 1853-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 08.08.2008).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER E JULGAR A CONTROVÉRSIA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA J, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA AO LONGO DO PROCESSO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) causas de rescindibilidade; c) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito. 3. À luz da regra encartado no artigo 102, I, j, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal somente compete conhecer e julgar ação rescisória intentada contra seus próprios julgados. 4. In casu, os autores pretendem rescindir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não tendo sido o processo, em nenhuma oportunidade, submetido à análise desta Corte. Tal pretensão, porém, não encontra amparo na Constituição, tampouco na jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AR 1.479-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJe de 4/8/2000; AR 2.229, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2014; e AR 1.778-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 20/8/2010. 5. A inobservância de regra procedimental de menor importância não deve ter como consequência a nulidade de todo o procedimento, se o ato, ainda que praticado de forma diversa, houver alcançado sua finalidade e não implicar em prejuízos às partes (pas de nullité sans grief). Descaracterizada a ocorrência de nulidade” (AR 2724-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.08.2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação rescisória, por manifestamente inadmissível, porquanto visa rescindir decisão proferida por outro órgão jurisdicional, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada. 



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 07 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente